Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA. RESSARCIMENTO. PROVA DA AUTORIA DO DANO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REGISTRO UNILATERAL. ANOTAÇÃO DA PLACA. TERCEIRA PESSOA NÃO LOCALIZADA. PROVA FRÁGIL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO SATISFAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 28/CTB. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Prova da autoria. Não restou demonstrada a dinâmica do acidente de modo a demonstrar a culpa da ré, de onde decorre a responsabilidade pelos danos. O motorista que colidiu com o veículo sinistrado não foi localizado, a pessoa que informou a placa do carro causador do acidente não foi ouvida, seja na Delegacia ou em Juízo e não foi acostado ao processo nenhum tipo de laudo ou, mesmo, fotografias dos veículos no local do acidente. O registro do boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia, por si só, não demonstra o envolvimento da parte contrária no fato, pois se trata de declaração unilateral da parte que tem interesse na sua versão sobre o contexto noticiado. A mera informação sobre a placa do veículo causador do acidente, não se mostra suficientemente forte para impor para a ré o dever de indenizar, sobretudo porque o motorista fugiu do local e, assim como a requerida, não foi localizado.2 – Ônus probatório. Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, competia à seguradora a comprovação quanto ao fato constitutivo do seu direito. No entanto, desse ônus ela não se desincumbiu, pois, cabia a ela evidenciar o envolvimento do automóvel da ré na colisão. Precedentes.3 – Apelação conhecida e desprovida.

m